Tribunal: STF
Processo: CR 4707
Classe: CR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-23
Data de publicação: 1988-06-23

Ementa:
- CARTA ROGATÓRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA JUSTIÇA BRASILEIRA E
ESTRANGEIRA (ART. 88 DO CPC). INADIMPLENCIA CONTRATUAL.
A AÇÃO INTENTADA NO ESTRANGEIRO, PARA HAVER INDENIZAÇÃO POR INFRAÇÃO
CONTRATUAL, CONTRA EMPRESA DOMICILIADA NA PAIS, PODE SER OBJETO DE
COMISSAO ROGATÓRIA, SEM OFENSA A ORDEM PÚBLICA, POR NÃO COMPREENDIDA
NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA BRASILEIRA (ART. 89 DO CPC), MAS
NA SUA COMPETÊNCIA CONCORRENTE COM A JUSTIÇA ESTRANGEIRA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.